Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000342-88.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CAIO SOUZA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO MENOS IMPORTANTE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PENA ALTERNATIVA EM RAZÃO DE REINCIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair eletrodomésticos de uma residência, pulando um muro alto e em seguida arrombando a porta dos fundos. 2 Em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica como prova, exigência que tem sido flexibilizada pela jurisprudência quando ocorre em residência ou comércio, porque não é razoável expor as vítimas a novos desfalques patrimoniais mantendo as portas abertas enquanto aguardam o comparecimento dos peritos. A quebra do cadeado é de fácil constatação e foi provada por testemunhos, justificando a qualificadora. Também não se deve exigir perícia como prova inafastável para comprovar a escalada quando de outro modo se provou um esforço incomum dos agentes para a superação de um muro alto, que só conseguiram transpor subindo em uma lixeira. 3 Não há participação de menor importância quando as tarefas são cumpridas de forma equitativa durante a ação criminosa. 4 A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 158, caput, do Código de Processo Penal, defendendo que é indispensável a produção de prova pericial para a caracterização do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto. No aspecto, destaca a existência de dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020. Demais disso, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 158, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005